Tribunal: TJBA
Processo: 0057737-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057737-60.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Ana de Souza Nascimento Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA APELADO: Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 - TEMA 06 DO TJ BA. CONSTATADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL QUANTO AO RECEBIMENTO DE 11,98% NOS SEUS PROVENTOS A TÍTULO DE URV. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão que manteve o afastamento da prescrição e apenas firmou como marco para contagem da prescrição quinquenal, quanto às parcelas retroativas concernentes à incorporação nos seus vencimentos da diferença de 11,98% ou a taxa que resultar da conversão dos seus salários para URV, a data de 17/06/2006. II. Questão em discussão: Se restou configurada a prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias anteriores à reestruturação salarial estabelecida pela Lei Estadual nº 7.622/2000; e (ii) se aplica-se ao caso concreto a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, com observância da vinculação prevista no art. 927, III, e 932, IV, "c" e V, "c" do CPC. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836, que o direito ao percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior e a tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 - Tema 6 TJ BA consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão cessaram com a vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000, e com isso, o reconhecimento da prescrição quinquenal alcança todas as parcelas vencidas sob o regime anterior, visto que transcorridos mais de cinco anos desde a última remuneração paga conforme o padrão monetário anterior e mais de 10 anos depois da reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior. Ajuizada a ação em 17/06/2011, ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ, e nos termos do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA), o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0057737-60.2011.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada Ana de Souza Nascimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça